Tribunal: TJSP
Processo: 1039651-21.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Repetição de indébito. Aquisição de imóvel. Programa governamental 'Minha Casa, Minha Vida'. Pagamento da comissão de corretagem por parte do comprador. Admissibilidade. Observância ao artigo 724 do Código Civil. Prestação de serviços de corretagem que proporcionara comodidade ao adquirente, além das informações abrangendo as características do empreendimento, preço e condições de pagamento.

Ementa:
Repetição de indébito. Aquisição de imóvel. Programa governamental 'Minha Casa, Minha Vida'. Pagamento da comissão de corretagem por parte do comprador. Admissibilidade. Observância ao artigo 724 do Código Civil. Prestação de serviços de corretagem que proporcionara comodidade ao adquirente, além das informações abrangendo as características do empreendimento, preço e condições de pagamento. Contraprestação pecuniária apta a sobressair. Transferência do encargo ao polo ativo tem validade e eficácia. Matéria objeto de recursos repetitivos – Tema 960 do Superior Tribunal de Justiça. Alegação de erro não tem consistência. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039651-21.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
EVERTON ANDRÉ MARANHE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LIVING NAZARÉ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039651-21.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/5
Apelação Cível n.o 1.039.651-21.2015.8.26.0576
Apelante:
EVERTON ANDRÉ MARANHE
Apelada:
LIVING NAZARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto n.o 44.914
Repetição de indébito. Aquisição de imóvel. Programa
governamental 'Minha Casa, Minha Vida'. Pagamento da
comissão de corretagem por parte do comprador.
Admissibilidade. Observância ao artigo 724 do Código
Civil.
Prestação
de
serviços
de
corretagem
que
proporcionara comodidade ao adquirente, além das
informações
abrangendo
as
características
do
empreendimento, preço e condições de pagamento.
Contraprestação
pecuniária
apta
a
sobressair.
Transferência do encargo ao polo ativo tem validade e
eficácia. Matéria objeto de recursos repetitivos Tema
960 do Superior Tribunal de Justiça. Alegação de erro
não tem consistência. Apelo desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 391/401, que julgou improcedente ação de repetição
de indébito, envolvendo comissão de corretagem em aquisição de imóvel em
construção.
Alega o apelante que a sentença merece reforma, pois fora
informado de que não haveria cobranças adicionais, porém, no ato da assinatura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039651-21.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/5
do contrato fora apresentado também contrato de corretagem, induzindo o
recorrente a erro, sendo que o recibo de pág. 44 se referia à quitação da parcela
'de ato' do apartamento. A seguir disse que não houve serviço de corretagem,
haja vista que não procurou nenhuma imobiliária, mas apenas se dirigiu a um
stand de vendas da apelada. Por último, requereu o provimento do apelo, para
que a ação seja julgada procedente, com a restituição em dobro da quantia
indevidamente cobrada a título de corretagem, além do arbitramento de
indenização por danos morais.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, págs. 416/425.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O caso em exame caracteriza relação de consumo, porém,
tem por finalidade a aquisição de imóvel, ou seja, questão estritamente de âmbito
patrimonial, em que deve prevalecer o que fora livremente pactuado entre as
partes.
A transferência do encargo do pagamento pela prestação de
serviços de intermediação da compra e venda tem amparo legal, conforme dispõe
o artigo 724 do Código Civil, e, sendo realizada a prestação de serviços,
inclusive com êxito, o corretor está apto a receber a contraprestação pecuniária.
Destaque-se,
ainda,
a
comodidade
desfrutada
pelo
adquirente ao ser recepcionado no stand de vendas, obtendo as informações
correspondentes sobre as características do empreendimento, preço, forma de
pagamento e outros itens correlatos.
A matéria fora objeto de resolução em sede de recursos
repetitivos no STJ, originando no Tema 960:
“Recurso especial repetitivo. Direito civil e do consumidor.
Promessa de compra e venda de imóvel. 'Programa Minha
Casa, Minha Vida'. Comissão de corretagem. Transferência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039651-21.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/5
da obrigação ao consumidor. Possibilidade. Dever de
informação. Observância. Necessidade. 1. Para os fins do
art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Ressalvada
a denominada faixa 1, em que não há intermediação
imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao
promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
do 'Programa Minha Casa, Minha Vida', desde que
previamente informado o preço total da aquisição da
unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão
de corretagem. 2. Solução do caso concreto: Considerando
que as partes convencionaram que o valor correspondente
à comissão de corretagem seria pago diretamente pelo
proponente ao corretor, impõe-se julgar improcedente o
pedido de repetição dos valores pagos a esse título. 3.
Recurso especial provido.” (REsp no 1.601.149/RS. Relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Segunda Seção. J.
15-08-2018).
Ademais, o fato de configurar relação consumerista não
demonstra nenhuma abusividade, mesmo porque, quem adquire imóvel reflete
consideravelmente, visto que se trata de compra de um imóvel com escopo de
moradia para o adquirente.
Reitere-se que na aquisição do referido bem há análise
pormenorizada por parte do comprador, por conseguinte, referência genérica e
superficial sobre indução a erro não tem consistência, até porque, nada obsta que
o adquirente pudesse comprar outro bem em condições diversas.
Cumpre anotar que o apelante efetuara o pagamento
regularmente, sem nenhuma ressalva ou observação, consequentemente, não há
que se falar em vício de consentimento, uma vez que a documentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039651-21.2015.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/5
apresentada é suficiente para a regular compreensão do avençado, logo, fica
mantida a improcedência da demanda, não se vislumbrando a caracterização de
danos morais.
Por último, em decorrência do desfecho do recurso, majora-
se a verba honorária para 15% do valor da causa, em observância ao artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no artigo 98, §3o, do
mesmo Estatuto Processual, em caso de execução, ante a gratuidade de justiça
concedida ao polo ativo.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
P294